Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 45 DO DECRETO-LEI 3.688/41). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a condenação da ora apelante à pena de 01 mês de prisão simples no regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, referente à prática da contravenção prevista no art. 45, da LCP. Argumenta que utilizou o artifício para se certificar de que o ex-companheiro permanecia residindo no local, já que estava se evadindo da tentativa de intimação pelo oficial de justiça, em processo de alimentos. Sustenta também a atipicidade da conduta, pugnando pela descaracterização para exercício arbitrário das próprias razões. Pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 45 da LCP, e, subsidiariamente, a desclassificação da contravenção para o delito tipificado no art. 345 do CPB, com o consequente reconhecimento da decadência, face à necessidade de apresentação de queixa-crime. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. A desclassificação da contravenção para o tipo penal descrito no art. 345 do Código Penal não foi suscitada perante o Juízo de origem, configurando-se como indevida inovação recursal. O recurso não deve ser conhecido nesta parte, sob pena de supressão de instância.
4. Sobressai dos autos que a apelante se dirigiu à residência da vítima, onde fingiu ser servidora pública (oficial de justiça) com o objetivo de ser autorizada a ingressar nas dependências do condomínio incidindo, assim, na conduta tipificada pelo art. 45 da LCP.
5.A autoria e materialidade do delito contravencional encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, conforme TC 115/2019, pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Incabível, pois, a absolvição, uma vez que restou devidamente comprovado que a apelante fingiu ser oficial de justiça, com o objetivo de ingressar no condomínio onde residia o ex-companheiro. Sentença que se confirma, pois a contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.